Tribunal: STF
Processo: HC 194193
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (RHC 132.666/PE - eDOC 11, p. 78):
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE APARELHOS RESPIRADORES A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. PREMATURIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEVIDÊNCIA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO. PARECER ACOLHIDO. 
    1. Existindo fundada suspeita de utilização de recursos federais na prática criminosa, não há falar, ao menos por ora, em incompetência da Justiça Federal para o processamento do inquérito policial, sendo inviável a esta Corte Superior se aprofundar no exame do material fático-probatório para concluir de maneira diversa.
    2. Recurso em habeas corpus improvido. 
    Sustenta o impetrante que: a) a paciente é investigada por supostas irregularidades na aquisição de ventiladores pulmonares pelo Município de Recife/PE da empresa da qual é sócia; b) a competência da Justiça Federal para o trâmite do inquérito teria sido firmada em razão da utilização de verbas do Ministério da Saúde nas aquisições; c) a Justiça Federal é incompetente para o processamento do feito, “notadamente em razão da presença de elementos objetivos, consubstanciados em documentos técnicos que demonstram à saciedade a inexistência de recursos federais”, uma vez que os contratos em questão teriam sido custeados pelo Fundo Municipal de Saúde; d) o repasse de verbas federais ao Fundo Municipal de Saúde resulta na incorporação dos recursos ao patrimônio do município; e) a Justiça Federal de Pernambuco reconheceu a ilegitimidade ativa do MPF para propor ação civil pública versando sobre os mesmos fatos pelos quais a paciente é investigada, pontuando a inexistência de ofensa ao patrimônio da União; f) o exame da controvérsia prescinde da análise de fatos e provas.
    Busca-se, ante o exposto, a concessão da ordem para reconhecer a incompetência da Justiça Federal para o processamento do feito.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No caso concreto, o TRF5 afastou a sustentada incompetência da Justiça Federal para a análise do feito, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 104, grifei): 
    “6.Em suma e em maiores delongas, é de ver-se que, após as informações prestadas, máxime aquelas sublinhadas, restou evidenciado o seguinte: 
    Por enquanto, existe investigação policial - aprioristicamente legal e legítima - voltada à prática de condutas graves, dentre elas, a dispensa indevida de licitação para a aquisição milionária - R$ 11.550.000,00 - de ventiladores pulmonares que, em tese, deveriam ser utilizados para os pacientes internados em virtude da pandemia COVID-19, mas cuja autorização por parte da ANVISA para uso em seres humanos sequer foi dada. 
    Também há indicativos de que os recursos - como dito, vultosos - para a aquisição dos aludidos bens advieram do Governo Federal , sendo, por ora, prematuro afirmar no sentido contrário, até porque, consoante sinalado, existem indícios de que houve uma alteração de códigos tão logo a aludida compra ganhou ares midiáticos com o propósito justamente de mascarar a natureza federal das verbas. 
    No mais, também é precoce falar em ausência de crime em face da simples devolução de parte dos aparelhos, até porque tal conduta, dependendo do panorama descortinado, pode configurar tão somente arrependimento posterior, o que não afastaria a tipicidade. 
    Cumpre frisar ainda, como bem fez a autoridade apontada como coatora, que, após as investigações ou mesmo depois da instrução processual penal, uma vez esclarecidos os pormenores das condutas, nada impedirá que, em sendo o caso, seja declinada a competência para a Justiça Estadual. 
    7.Em suma, o fato é que, na atualidade, não existe certezas de que as verbas envolvidas nas condutas sinaladas como criminosas não são federais, senão justamente o contrário. 
    8.Logo, do que se colhe e expõe por ora, a competência federal deve ser mantida.” 
    Na mesma esteira, o STJ examinou a questão e concluiu, igualmente, pela inexistência do constrangimento ilegal aventado (eDOC 11, p. 79-86, grifei):
    “Estou de acordo com a manifestação do Subprocurador-Geral da República Mario Luiz Bonsaglia, deste teor (fls. 535/546 – grifo nosso): 
    (…) 
    Como se observa, o Tribunal de origem consignou que, até o momento das investigações, ainda não foi esclarecida a origem das verbas envolvidas nas supostas condutas delituosas, havendo indícios de malferimento de relatórios e de pedidos de ordenação de despesas para mascarar a fonte dos recursos. 
    E diante de indícios da possível utilização de recursos federais repassados pelo Ministério da Saúde ao município com a finalidade específica de ser utilizada em ações de enfrentamento à pandemia de COVID19, não há que se falar, por ora, em incompetência da Justiça Federal para processamento do feito investigativo. 
    (…) 
    Ademais, decidir de modo diverso demandaria necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via eleita. 
    Dessa forma, o acórdão impugnado não merece censura, inexistindo ilegalidade a ser sanada por essa E. Corte. 
    Realmente, existindo fundada suspeita de utilização de recursos federais na prática criminosa, não há falar, ao menos por ora, em incompetência da Justiça Federal para o processamento do inquérito policial, sendo inviável a esta Corte Superior se aprofundar no exame do material fático-probatório para concluir de maneira diversa, ainda mais diante da afirmação de que possivelmente teria ocorrido uma alteração de códigos tão logo a aludida compra ganhou ares midiáticos com o propósito justamente de mascarar a natureza federal das verbas (fl. 400).”
    À vista da motivação exarada, não antevejo ilegalidade patente, a ser combatida pela estreita via do habeas corpus. 
    Depreende-se dos autos que as instâncias antecedentes, em análise das circunstâncias do caso concreto, decidiram pela competência da Justiça Federal para o processamento da investigação, notadamente em vista da existência de indícios de que os contratos tidos por fraudulentos teriam sido firmados com o aporte de recursos oriundos do Ministério da Saúde. Na oportunidade, a Corte Federal observou que “existem indícios de que houve uma alteração de códigos tão logo a aludida compra ganhou ares midiáticos com o propósito justamente de mascarar a natureza federal das verbas” (eDOC 10, p. 104).
    Tal conclusão não destoa da jurisprudência desta Corte, que reconhece a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações em que se apura a prática de infrações praticadas em detrimento do patrimônio do Sistema Único de Saúde. Neste sentido:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DA MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES. 1. As instâncias antecedentes concluíram que os elementos de prova constantes dos autos indicam a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa penal, tendo em vista a indicação de infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União (art. 109, IV, da Constituição Federal). Para se chegar a conclusão diversa, mediante a aferição do pagamento realizado pelo Sistema Único de Saúde a hospital conveniado, seria necessário proceder ao reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.
    (HC 180309 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 05-06-2020 PUBLIC 08-06-2020)
    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1136510 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 05-09-2018 PUBLIC 06-09-2018)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO. UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE. DESVIO DE VERBAS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Foi afastada do cenário jurídico norma que pretendia equiparar a ação por improbidade administrativa, de natureza civil, à ação penal, estendendo a esses casos o foro por prerrogativa de função. II - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as causas em que há interesse jurídico da União (art. 109, I, da CF). III - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade administrativa que possuam o objetivo de recompor o patrimônio federal lesado mediante desvio de verbas do Sistema Único de Saúde SUS. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).
    (ARE 1015386 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 27-09-2018 PUBLIC 28-09-2018)
    Anoto que, para dissentir das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes, necessário seria o revolvimento de fatos e provas, providência que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus. 
    Neste passo, assiste razão à Procuradoria-Geral da República quando pontua que “existindo fundada suspeita de utilização de recursos federais na prática criminosa, não há como, em sede de habeas corpus, firmar entendimento contrário” (eDOC 18).
    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente